Tribunal: TJSP
Processo: 2203015-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda e compra - Ilegitimidade passiva do promitente vendedor afastada - Alegada omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda e compra - Ilegitimidade passiva do promitente vendedor afastada - Alegada omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2203015-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tremembé, em que é embargante
CELSO DANELLI SANTOS, é embargado MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA
DE TREMEMBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203015-61.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 37959
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2203015-61.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: TREMEMBÉ
EMBARGANTE: JOSÉ MANUEL PUJOL SANCHO
EMBARGADO: MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE
INTERESSADO: CELSO DANELLI SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento -
Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 - Exceção
de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda e compra -
Ilegitimidade passiva do promitente vendedor afastada - Alegada
omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente -
Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou
decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração,
rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de
declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ MANUEL PUJOL SANCHO contra o acórdão de fls. 106/110, que, por
votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento por ele
interposto, mantendo a decisão que havia rejeitado a exceção de pré-
executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva por
ausência de registro no CRI do contrato particular de compromisso de
permuta.
Sustenta a embargante que o acórdão é omisso em
relação à sentença proferida no processo no 625.01.2011.06117-8
transitada em julgado que julgou improcedente o pedido de rescisão
contratual, consolidando o domínio útil e a posse do imóvel tributado ao
adquirente Celso Danelli dos Santos desde maio de 1998.

É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203015-61.2020.8.26.0000/50000
3
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso foram
devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Com efeito, constou expressamente no acórdão
embargado que:
Verifica-se que na própria inicial do recurso consta que
o
agravante
é
aposentado
e,
posteriormente,
sobreveio a informação de que também é beneficiário
de pensão por morte, no valor de R$ 1.300,00, sendo
certo que aposentadoria e pensão são benefícios que
não se confundem.
Senão por isso, é certo que o precedente trazido pelo
agravante não possui caráter vinculante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203015-61.2020.8.26.0000/50000
4
Senão por isso, a despeito da mencionada decisão
judicial transitada em julgado ter julgado improcedente a pretendida
rescisão do contrato de promessa compra e venda, é certo que a
transmissão da propriedade ou do domínio útil, como definidos na lei civil,
só ocorre com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do
art. 1.227 do CC, que não foi comprovada nos autos.
De sorte que o decisum encontra-se devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que a embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).
Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)